Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700304-97.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (id 54250390) (CPC, art. 1.023, § 2o). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator